Tribunal: STF
Processo: HC 262463
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 994.704/SP (e-doc. 2, p. 61-62).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo) (e-doc. 2, p. 16-18).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para readequar as reprimendas para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa (e-doc. 2, p. 26-32). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Argumenta que o valor do bem, por si só, não justifica o aumento da reprimenda. Alega que a sentença condenatória deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, apesar de o paciente ter admitido expressamente a prática delitiva. Diz ser necessária a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Salienta cabível o regime inicial aberto.  



    5. Busca a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, e a fixação do regime inicial aberto.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar a intempestividade do agravo regimental. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator